Tribunal: TJDFT
Processo: 0735619-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0735619-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KAROLINY LIRA GREGORIO, PRISCILA CARNEIRO RODRIGUES PACIENTE: JOAO VITOR SOUZA PEREIRA, BENEDITO GUIMARAES SOUZA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de reconsideração contra decisão proferida pela e. Desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio ao ID 50609719, que não admitiu a impetração em favor dos pacientes JOÃO VITOR SOUZA PEREIRA e BENEDITO GUIMARÃES SOUZA SOARES, ante a ausência de elementos suficientes para se examinar criticamente as assertivas das impetrantes. Sustentam as advogadas que os documentos necessários à análise da liminar pleiteada, dentre os quais auto de prisão em flagrante, ata da audiência de custódia, além de outros, não foram juntados por lapso, razão pela qual requerem a reconsideração da decisão, com o deferimento da liminar vindicada. Nos termos do art. 3°, § 2°, do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça, para fins de apreciação da petição de reconsideração acompanhada de documentos (ID 50646948 e anexos). Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. SIMONE LUCINDO Desembargadora em Plantão Judicial